Tribunal: TJES
Processo: 5001280-27.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-27.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IZABEL MARTINS LAYBER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos com à repetição dos valores indevidamente descontados, compensados os valores depositados; (ii) determinar que o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 seja devolvido na forma simples e o valor cobrado indevidamente após 30/03/2021 seja devolvido em dobro, e; condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Documentos anexados aos autos demonstram a existência de descontos e indicam possível fraude na contratação digital. Sentença anulada com julgamento imediato do mérito, à luz do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:(i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital quando impugnada pelo consumidor e sem prova robusta da regularidade do procedimento; e (ii) saber se a instituição financeira responde por danos materiais e morais quando se comprova a inexistência da contratação e a ocorrência de descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do CDC ao caso. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira.

5. Documento contratual eletrônico, desacompanhado de confirmação presencial ou autenticação segura, não comprova, por si só, a contratação. A selfie apresentada não é suficiente para comprovar anuência.

6. Em relação aos contratos n. 341561166-8 e 366963517-3, o requerido sequer fez anexar os respectivos instrumentos, o que reforça a alegação de fraude.

7. A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequada, diante da ofensa à dignidade da consumidora.

8. Devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, com compensação do valor eventualmente creditado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado impugnado por consumidor quando a instituição financeira não comprova, de forma segura, a regularidade da contratação digital. 2. A existência de descontos indevidos autoriza a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais quando comprovado o abalo à esfera patrimonial ou à dignidade do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001280-27.2023.8.08.0062

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: IZABEL MARTINS LAYBER

JUIZ SENTENCIANTE: SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos com à repetição dos valores indevidamente descontados, compensados os valores depositados; (ii) determinar que o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 seja devolvido na forma simples e o valor cobrado indevidamente após 30/03/2021 seja devolvido em dobro, e; condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Documentos anexados aos autos demonstram a existência de descontos e indicam possível fraude na contratação digital. Sentença anulada com julgamento imediato do mérito, à luz do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:(i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital quando impugnada pelo consumidor e sem prova robusta da regularidade do procedimento; e (ii) saber se a instituição financeira responde por danos materiais e morais quando se comprova a inexistência da contratação e a ocorrência de descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do CDC ao caso. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira.

5. Documento contratual eletrônico, desacompanhado de confirmação presencial ou autenticação segura, não comprova, por si só, a contratação. A selfie apresentada não é suficiente para comprovar anuência.

6. Em relação aos contratos n. 341561166-8 e 366963517-3, o requerido sequer fez anexar os respectivos instrumentos, o que reforça a alegação de fraude.

7. A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequada, diante da ofensa à dignidade da consumidora.

8. Devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, com compensação do valor eventualmente creditado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado impugnado por consumidor quando a instituição financeira não comprova, de forma segura, a regularidade da contratação digital. 2. A existência de descontos indevidos autoriza a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais quando comprovado o abalo à esfera patrimonial ou à dignidade do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
Izabel Martins Layber
contra o
Banco Pan S/A
. Aduz a autora, em sua petição inicial, ser beneficiária do INSS e ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a três contratos de empréstimo consignado que alega não ter celebrado com a instituição financeira ré. Os contratos impugnados são: 1)Contrato nº 328470378-6: no valor de R$ 7.437,60, em 84 parcelas de R$ 103,30; 2) Contrato nº 341561166-8: no valor de R$ 3.672,00, em 84 parcelas de R$ 51,00; 3) Contrato nº 366963517-3: no valor de R$ 1.883,04, em 48 parcelas de R$ 39,23.

A autora requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos , o que foi deferido pela decisão de ID 13872495. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a condenação do banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13872529), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para: (i) DECLARAR a nulidade das avenças estabelecidas entre as partes, ora individualizadas, condenando o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados, permitindo-se, todavia, a compensação com aquele comprovadamente depositado em conta bancária, conforme fundamentação supra; (ii) DETERMINAR que o valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 seja devolvido na forma simples e o valor cobrado indevidamente após 30/03/2021 seja devolvido em dobro, e; (iii) CONDENAR o requerido em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O pagamento da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de bis in idem. Já sobre o pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 13872530), sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, exercício regular do direito, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, enriquecimento sem causa. Requer o afastamento da condenação à devolução dos valores, dada a legitimidade da cobrança. Pleiteia, caso mantida a condenação por danos morais, a redução do valor arbitrado para patamares razoáveis e proporcionais, ajustes no termo inicial de atualização, bem como para que seja deferida a compensasção.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 13872785), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de relação jurídica e a ocorrência dos danos indenizáveis.

É o breve relatório.
Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

A análise do mérito recursal exige a apreciação individualizada da validade de cada um dos três contratos questionados na inicial.

1. Do Contrato nº 328470378-6

Com relação a este contrato, a tese recursal do banco merece prosperar. A instituição financeira trouxe aos autos, no conjunto de documentos de sua contestação, notadamente no
ID 13872524
, cópia da Cédula de Crédito Bancário acompanhada de uma fotografia ("selfie") da autora, tirada no momento da contratação.

É de se notar que os dados constantes do instrumento contratual, como o valor das parcelas e o número do contrato, coincidem exatamente com aqueles indicados pela própria autora em sua petição inicial.

Ademais, a fotografia anexada não se trata de uma imagem fora de contexto. É possível verificar que a autora se encontra em um ambiente que se assemelha a um correspondente bancário, com logomarcas visíveis ao fundo, o que reforça a tese de que a contratação se deu de forma presencial e consciente.

Ressalto um ponto crucial: em sua réplica ou em qualquer momento processual posterior, a autora
não impugnou especificamente a autenticidade da fotografia apresentada
. A ausência de impugnação específica sobre prova tão contundente, nos termos do art. 341 do CPC, torna verossímeis os fatos alegados pelo banco quanto à celebração deste negócio jurídico. Em audiência, ela limitou-se a reiterar os termos da inicial (ID 13872528).

Dessa forma, o conjunto probatório referente ao contrato nº 328470378-6 é robusto o suficiente para comprovar a manifestação de vontade da autora, afastando a alegação de fraude e tornando legítimos os descontos dele decorrentes.

2. Dos Contratos nº 341561166-8 e nº 366963517-3

Em relação a estes dois contratos, a situação é diversa. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Neste ponto, reforça-se o bem-lançado fundamento da r. sentença (ID 13872529), a qual destacou que,
"já em relação aos contratos n.s 341561166-8 e 366963517-3, o requerido sequer fez anexar os respectivos instrumentos, corroborando ainda mais com o colacionado acima."

De fato, diferentemente do primeiro contrato, não foram apresentados os instrumentos contratuais assinados ou qualquer outra prova robusta, como a fotografia da contratação, que demonstrasse a inequívoca anuência da consumidora. A simples apresentação de telas sistêmicas ou comprovantes de TED, sem a demonstração do vínculo com a vontade da autora, não é suficiente para validar os negócios jurídicos.

Portanto, para estes dois contratos, mantém-se o entendimento da sentença de origem. A ausência de prova da contratação torna os descontos ilegítimos, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de reparar os danos materiais e morais.

3. Dos Danos e da Repetição de Indébito

Reconhecida a nulidade apenas parcial dos débitos, a condenação deve ser ajustada. A restituição dos valores e a indenização por danos morais devem se referir exclusivamente aos descontos provenientes dos contratos
nº 341561166-8 e nº 366963517-3
.

O dano moral permanece configurado, pois a autora, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos em seu benefício de natureza alimentar, o que gera abalo que transcende o mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00, considerando a manutenção de dois contratos fraudulentos, mostra-se proporcional e razoável.

Não há de se falar em ajustes na forma de devolução. Ausente prova da contratação, mantenho a modulação da sentença.

Contudo, assiste razão à recorrente no que tange ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, verifico que o juízo de origem já determinou na sentença guerreada o abatimento no valor da condenação, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido em questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e:

a)
DECLARAR a validade e a existência da relação jurídica
referente ao Contrato nº
328470378-6
, afastando, quanto a este, a declaração de nulidade e a condenação à restituição dos valores dele decorrentes;

b)
MANTER a declaração de nulidade
referentes aos contratos nº
341561166-8
e nº
366963517-3
;

c)
MANTER a condenação do recorrente a restituir
os valores comprovadamente descontados do benefício da autora, exclusivamente em razão dos contratos nº 341561166-8 e nº 366963517-3, nos termos da modulação fixada na sentença (devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores), permitida a compensação com valores comprovadamente creditados em favor da autora e oriundos destes mesmos contratos;

d)
MANTER a condenação por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

e)
REFORMAR o termo inicial dos consectários legais sobre os danos morais
, para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o provimento parcial.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)